Tribunal: STJ
Processo: 5003384-09.2020.4.03.6128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912663 - SP
(2025/0136274-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, admite a
jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. A questão objeto do recurso especial foi submetida à sistemática
dos recursos repetitivos (Tema 1.390): "definir se o teto de 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no
o, parágrafo único, da
se aplica às bases de
art. 4
Lei n. 6.950/1981,
cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-
Brasil e ABDI".
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior
realização do juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a devolução
dos autos ao Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026 13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55908895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bef556e-f528-4ace-ae2f-9453490c96f7

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bef556e-f528-4ace-ae2f-9453490c96f7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912663 - SP
(2025/0136274-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, admite a
jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. A questão objeto do recurso especial foi submetida à sistemática
dos recursos repetitivos (Tema 1.390): "definir se o teto de 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no
o, parágrafo único, da
se aplica às bases de
art. 4
Lei n. 6.950/1981,
cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC,
FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-
Brasil e ABDI".
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior
realização do juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a devolução
dos autos ao Tribunal de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VULCABRAS SP
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. contra acórdão da Primeira
Turma assim ementado (e-STJ fl. 1.545):
Documento eletrônico VDA54645086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:19
Código de Controle do Documento: 81f40308-0a18-4185-b286-d2167a336e9d

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, de modo a apontar as razões de
seu convencimento.
2. A recorrente deixou de apresentar fundamentação idônea capaz de infirmar
os fundamentos adotados pela Corte de origem, porquanto ausente comando
normativo suficiente nos dispositivos apontados como violados para alterar a
mencionada conclusão. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF.
3. Aplica-se analogicamente a Súmula 283 do STF ao recurso especial que
não ataca todos os fundamentos do julgado recorrido.
4. Agravo interno desprovido.
Na petição de seus aclaratórios, a parte afirma que "o v. acórdão,
respeitosamente, se omitiu em relação a um ponto imprescindível para o deslinde do
presente feito, motivo pelo qual opõe-se os presentes Embargos de Declaração: a
suspensão nacional determinada pelo C. STJ em
ao afetar os REsp n.
21/10/2025,
2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421 sob a sistemática
dos recursos repetitivos para definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo
previsto no
o, parágrafo único, da
se aplica às bases de cálculo
art. 4
Lei n. 6.950/1981,
das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT,
SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI" (e-STJ fl. 1.555).
Sem impugnação (certidão à e-STJ fl. 1.657).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Em
hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.
No caso, verifica-se a pertinência das alegações da embargante.
A questão jurídica referente a "definir se o teto de 20 (vinte) vezes
o maior salário mínimo vigente no país previsto no
o, parágrafo único, da
art. 4
se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-
Lei n. 6.950/1981,
educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e
ABDI" (Tema 1.390) foi submetida à Primeira Seção em
para ser julgada
21/10/2025,
Documento eletrônico VDA54645086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:19
Código de Controle do Documento: 81f40308-0a18-4185-b286-d2167a336e9d

pela sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido selecionados os REsps

2185634/RS,

de relatoria da eminente Ministra Maria
2187625/RJ, 2187646/CE e2188421/SC,
Thereza de Assis Moura, como representativos da controvérsia.
Assim, encontrando-se o tema afetado à sistemática dos repetitivos,
esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem
aguardar o julgamento do paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando,
assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelo
do CPC.
art. 1.040
Esse entendimento aplica-se inclusive às hipóteses de embargos de
declaração em agravo interno.
À guisa de mera ilustração, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBMISSÃO DA
MATÉRIA
À
SISTEMÁTICA
DOSRECURSOS
REPETITIVOS.
SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes
efeitos infringentes.
2. A questão objeto do recurso especial foi julgada pelo STJ sob a sistemática
dos recursos repetitivos - definição acerca dos limites subjetivos da coisa
julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo2005.51.01.016159-0
(impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro
-
), presente o quanto decidido no
em ordem a
AME/RJ
EREsp1.121.981/RJ,
demarcar o efetivo espectro de beneficiários legitimados a executar
individualmente a Vantagem Pecuniária
prevista na
Especial/VPE
Lei n. 11.134/2005.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior realização do
juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA
REsp 1.860.316/RJ,
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
18/2/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVAÇÃO
PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AOS
DEPÓSITOS DO FGTS.
-A DA
TEMA AFETADO
ART. 19
LEIN.8.036/90.
Documento eletrônico VDA54645086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:19
Código de Controle do Documento: 81f40308-0a18-4185-b286-d2167a336e9d

AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.806.086/MG.
DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O
JULGAMENTO DO PARADIGMA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - O presente recurso envolve tema afetado ao regime de recursos repetitivos
já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (arts.1.036,
e §
caput
1o, e 257-C, do RISTJ), relativamente à "aplicação do
-A da
art. 19
- depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - no
Lei n. 8.036/1990
caso de servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais
sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo da Lei
Complementar n.
declarado posteriormente inconstitucional pelo
100/2007,
Supremo Tribunal Federal na ADI
" (
e
4.876/DF
REsp n. 1.806.086/MG
Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
REsp n. 1.806.087/MG,
TEMA 1.020/STJ,
02.08.2019).
III - Em tal circunstância, esta Corte orienta-se no sentido de determinar o
retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da controvérsia,
em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da
sistemática dos repetitivos.
IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao
tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça
suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA
REsp 1.781.469/MG,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
18/09/2019)
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-
lhes efeitos infringentes e tornando sem efeito os julgados anteriores.
DETERMINO a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a
respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso
representativo da controvérsia e em observância ao
do CPC: a) negue
art. 1.040
seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo
Tribunal Superior; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão
vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:19
Código de Controle do Documento: 81f40308-0a18-4185-b286-d2167a336e9d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.912.663 / SP
Número Registro: 2025/0136274-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033840920204036128 50245444420204030000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55854359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 27642f0f-0cae-45d0-a345-113adbbe4d44

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 27642f0f-0cae-45d0-a345-113adbbe4d44